Tribunal: STF
Processo: RE 1564125
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME MILITAR. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (CPM, ART. 324). DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO.



    RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VIABILIDADE. INTEGRAL RECEPÇÃO DO ART. 324 DO CÓDIGO DE PENAL MILITAR PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NORMA PENAL EM BRANCO COMPLEMENTADA POR NORMA ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA RECEBIDA. SÚMULA 709 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE.



    O art. 324 do Código Penal Militar foi integralmente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, tratando-se de norma penal em branco, que depende de complementação normativa, in casu, o POP Procedimento Operacional Padrão) n. 201.1.8 da Polícia Militar de Santa Catarina.



    RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Razão assiste ao órgão ministerial, como bem fundamentado pelo Procurador de Justiça Hélio José Fiamoncini, a quem se pede vênia para transcrever excerto de seu parecer, adotandoo como razão de decidir (evento 7, PARECER1 - ipsis litteris):



    Infere-se dos autos n. 5004194-30.2023.8.24.0091 que Rafael Vicentini Locatelli foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 324 do Código Penal Militar, porque, segundo consta, no dia 21 de outubro de 2021, na Estrada Geral Alto Bigua, Interior, no município de Iraceminha/SC, no exercício de sua função como policial militar, deixou de observar regulamento, dando causa à pratica de ato prejudicial à administração militar, na medida que, ao realizar a abordagem de Jean Carlos Chaves, de forma livre e ciente da reprovabilidade da sua conduta, não portou a câmera policial n. 1003039 em seu colete, deixando de realizar a gravação da ocorrência, em desconformidade com o previsto no POP n. 201.1.8 da Polícia Militar de Santa Catarina. 



    Ademais, segundo consta, o policial militar Rafael Vicentini Locatelli deveria portar o referido equipamento em seu colete balístico durante todo o turno de serviço, além de conferir o seu correto funcionamento, inclusive com o acionamento manual caso necessário. 



    Sobreveio, então, decisão do magistrado no sentido de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade parcial do art. 324 do CPM, no que tange à expressão "regulamento ou instrução", e, por consequência, rejeitar a denúncia, amparando-se no artigo 78, alínea "a", c/c artigo 77, alínea "g", ambos do Código de Processo Penal Militar. Colhe-se da decisão objurgada (Evento 3 dos autos n. 5004194-30.2023.8.24.0091)



    (...)



     Em que pese toda a argumentação lançada pelo Juízo de primeiro grau ao rejeitar a denúncia, entendo, salvo melhor juízo, que a decisão merece a devida correção. 



    De início, convém destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da figura típica em comento:



      "o tipo penal de rubrica inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do Código Penal Militar, criminaliza o ato de '[d]eixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar'. [...] Para o reconhecimento da justa causa, exige-se que o Ministério Público indique, na denúncia, a lei, regulamento, ou instrução alegadamente violada (por tratar-se de norma penal em branco), além de descrever o ato prejudicial à administração militar. [...] 'O art. 324 do Cód. Penal Militar pressupõe a prática de ato prejudicial à administração militar. [...] Pressupõe também, porque se trata de tipo penal incompleto (de descrição incompleta da conduta incriminada), que a conduta descrita tenha precipuamente inobservado lei, regulamento ou instrução' (STJ, RHC n. 16.115/PA, Relator Ministro NILSON NAVES Sexta Turma, julgado em 21/10/2004, DJ de 9/2/2005, p. 222). [...] 'O delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução é lei penal em branco, impondo ao órgão de acusação a demonstração da norma complementar vulnerada pela conduta do agente'(STM, HC 2007.01.034305-9, Rel. Ministro FLAVIO FLORES DA CUNHA BIERRENBACH, julgado em 20/03/2007, DJ 14/06/2007). [...]" (CC n. 191.358/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    Ademais, colhe-se a recente decisão deste Tribunal acerca da constitucionalidade da conduta típica prevista no artigo 324 do Código Penal Militar:



      RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME MILITAR. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (DECRETO-LEI 1.001/1969, ART. 324). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INSURGIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SUSTENTADA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA E INTEGRAL RECEPÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM QUESTÃO PELA CARTA MAGNA. PERTINÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL PREENCHIDOS, A INCLUIR A CLASSIFICAÇÃO DO DELITO (ART. 77, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR). ADEMAIS, NORMA PENAL EM BRANCO. ATO REGULAMENTADOR EXISTENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO INJUSTO EVIDENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. PRONUNCIAMENTO REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 5008454-87.2022.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, j. 16-03- 2023) (grifou-se). 



    Frisa-se que a figura da norma penal em branco é perfeitamente aceita em nosso ordenamento jurídico, um exemplo disso é o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, cuja complementação é realizada por uma Portaria da ANVISA.



    Ademais, verifica-se que o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução está previsto em Lei, qual seja, Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969, em conformidade com o previsto no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, o qual dispõe que "não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal", de modo que apenas a sua complementação é realizada por ato de natureza diversa. 



    Ademais, como bem salientou a Promotora de Justiça:



      [...] Como é cediço, para a complementação da norma penal em branco, admite-se que o complemento tenha natureza jurídica diversa e emane de órgão distinto daquele responsável por elaborar a lei penal, tratando-se da chamada lei penal em branco em sentido estrito ou heterogênea. Tal qual ocorre com a Lei de Drogas, que é complementada por Portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não há qualquer inconstitucionalidade no complemento da norma penal militar por regulamentos ou instruções, justamente por se tratar de norma penal em branco heterogênea. 



    No caso do tipo penal em questão, a objetividade jurídica está na inobservância de lei, regulamento ou instrução por parte do Policial Militar, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. 



    Portanto, o descumprimento das recomendações impostas pela Portaria 1160/PMSC/2009 e pela Nota 1082/SCMDO-G/2018, emanadas pelo Comando Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, configuram, assim, a prática de ato prejudicial à administração militar. [...]. 



    Assim, entendo ter agido equivocadamente o Juízo sentenciante ao rejeitar a denúncia, motivo pelo qual a mesma merece reforma como pretende a representante do Órgão Ministerial, com o consequente prosseguimento do feito. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente